Tribunal: TJPA
Processo: 0803992-16.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803992-16.2024.8.14.0070

APELANTE: DANIEL CESARIO CARVALHO NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUGA INJUSTIFICADA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 200 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. O apelante foi preso em flagrante com 372 gramas de maconha, acondicionadas em 81 porções distintas, após empreender fuga ao perceber a presença policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de busca pessoal sem justa causa; (ii) examinar a suficiência probatória para a condenação; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; e (iv) avaliar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abordagem policial foi legitimada por fundadas razões objetivas, especialmente a fuga do réu em local conhecido por intensa traficância, em conformidade com o art. 244 do CPP e precedentes do STF e STJ que reconhecem a licitude da busca pessoal diante de indícios concretos.

5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, sendo válidos como prova judicial idônea.

6. O conjunto probatório demonstra inequívoca destinação mercantil da droga, não havendo elementos que autorizem a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

7. A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/2006, considerando a quantidade e o modo de acondicionamento da substância, sem desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a busca pessoal realizada sem mandado judicial quando precedida de fundada suspeita, evidenciada por comportamento suspeito ou fuga injustificada do abordado. 2. A prova testemunhal prestada por policiais responsáveis pela prisão é idônea, quando coerente e em consonância com o conjunto probatório. 3. A expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida afastam a hipótese de uso pessoal e mantêm a condenação por tráfico ilícito. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando fundamentada em circunstâncias concretas, especialmente na quantidade e acondicionamento da droga apreendida.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/02/2025; STJ, REsp 2.082.700/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC 955.141/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/02/2025; TJPA, ApCrim 0800208-41.2022.8.14.0057, Rel.ª Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03/06/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL CESARIO CARVALHO NETO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 25552922).

Consta da
denúncia
(ID 25552888), que, no dia 29/08/2022, por volta das 10h30min, em via pública, o apelante foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente (maconha), totalizando mais de 360 (trezentos e sessenta) gramas.

Relata-se que, durante rondas ostensivas, os policiais avistaram o réu, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo alcançado e abordado logo em seguida.

Na revista pessoal, foram encontradas em seu poder 79 porções pequenas de maconha, além de um tablete pequeno e um tablete médio da mesma substância, bem como fragmentos de rolo de papel filme, comumente utilizados para embalar drogas.

Em interrogatório policial, o apelante afirmou ser usuário de entorpecentes e declarou que o material apreendido pertenceria a um indivíduo conhecido como “Lukas LK”, suposto dono da “biqueira”.

Nas
razões recursais
(ID 29184264), a Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da prova obtida, em razão da busca pessoal realizada pelos policiais militares, sustentando a inexistência de fundadas razões para a adoção da medida, o que acarretaria a nulidade dos atos subsequentes e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, afirmando não haver elementos seguros que comprovem a autoria delitiva, conforme o art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

Por fim, postula a redução da pena ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 29184266), o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
CONHECIMENTO do recurso, com a rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fins de redimensionamento da pena-base do réu, mantendo-se a sentença nos demais termos (ID 30554086).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL

.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1 –
Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal.

Em âmbito preliminar, o apelante argui o reconhecimento da
nulidade da ação penal por ilicitude da prova
decorrente de busca pessoal realizada em via pública, sem justa causa, fundada exclusivamente em denúncia anônima ou patrulhamento ostensivo.

Não se vislumbra.

Na espécie, a abordagem realizada pela guarnição policial encontra-se plenamente legitimada pelas circunstâncias fáticas objetivas apuradas na instrução processual.

Conforme os depoimentos colhidos em juízo, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no bairro São Sebastião, quando, ao passarem em frente a um ponto conhecido como “Boca da Macumbeira”, o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em direção aos fundos de um terreno baldio. Diante da atitude suspeita, os agentes procederam ao acompanhamento e abordagem, encontrando em poder do réu uma sacola plástica contendo 79 (setenta e nove) porções pequenas, 01 (um) tablete pequeno e 01 (um) tablete médio de substância semelhante à maconha.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 240, §2º,
autoriza a busca pessoal sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos vinculados à prática criminosa.
No caso em análise, a conduta do réu ao visualizar a viatura e à localização de droga consigo, configura indício concreto e objetivo, suficiente para justificar a abordagem policial e a consequente apreensão.

Como feito, a fuga injustificada diante de patrulhamento ostensivo constitui fundamento objetivo para a abordagem pessoal. Ademais, a fuga do apelante não apenas autorizou a busca pessoal como demandou intervenção imediata por representar risco à segurança pública.

Portanto, restando demonstrada, por meio de prova judicializada, a existência de fundada suspeita anterior à abordagem,
não se identifica qualquer vício de ilegalidade no procedimento de busca pessoal.
A atuação policial observou os limites legais e constitucionais, sendo legítima e proporcional ao contexto em que se desenvolveu.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos,
considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.

4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência.

5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes.

7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia.

8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI.

Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da propriedade, ao perceber a presença policial,
configurou fundada razão para a busca
, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos.

O mesmo raciocínio se aplica ao caso concreto, em que a
busca pessoal ocorreu após a tentativa de evasão do apelante para terreno abandonado
. A narrativa dos policiais militares evidencia a existência de fundada suspeita para a abordagem, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, que autoriza a busca pessoal sem mandado nos casos de prisão em flagrante ou quando houver elementos concretos de que o abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Dessa forma, verifica-se que a abordagem não decorreu de arbitrariedade ou presunção subjetiva dos agentes, mas de um
conjunto fático-objetivo consistente
, que justificou a busca pessoal e a subsequente prisão em flagrante do réu.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legalidade de abordagens em circunstâncias análogas, quando há elementos concretos que indiquem a prática de ilícito. Vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais.

4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas.

6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise.

4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão.

2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos.

3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025).”

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO

2.1 –
Da absolvição por alegada ausência de provas / Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de consumo ou uso pessoal (art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Aduz a Defesa que se impõe a absolvição do apelante, sob o argumento de inexistirem provas suficientes a embasar o édito condenatório, especialmente porque as únicas testemunhas ouvidas seriam os próprios policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Todavia, não assiste razão à defesa
.

Conforme se extrai dos autos, a
materialidade delitiva
restou devidamente demonstrada, sobretudo pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.05.000459-QUI (ID 25552882, págs. 23-24)
, que atestou tratar-se de
maconha
o material apreendido. O entorpecente foi encontrado em acondicionamento
compatível com a finalidade de comercialização, distribuído em 81 (oitenta e uma) embalagens
, sendo 01 (uma) grande e 01 (uma) menor do tipo “tablete”, além de 79 (setenta e nove) porções pequenas, todas envoltas em papel filme PVC,
totalizando 372,0 g (trezentos e setenta e dois gramas).

A Defesa sustenta, ainda, a existência de contradições entre os fatos narrados na denúncia e a prova produzida em juízo, afirmando que não houve a realização de diligências mais complexas, como campana, filmagens, infiltração por agentes, ação controlada ou mandados de busca e apreensão.

Entretanto, observa-se
que a autoria delitiva restou satisfatoriamente demonstrada
pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

Em juízo, o
PM Alan Sebastião Ribeiro Corrêa de Souza
(ID 25552911) declarou: “Que estávamos em patrulhamento na área que avistaram o réu: que o réu ao visualizar os agentes tentou fugir; que ao abordarem o apelante encontraram com ele uma certa quantidade de drogas; que a droga era maconha; que não se recordava da quantidade de drogas; que havia uma parte das drogas já embaladas para revenda e outra quantidade que não; que o réu estava portanto material para embalagem dos entorpecentes; que o réu confirmou que as drogas eram deles; que o réu não ofereceu resistência à prisão; que não havia outras pessoas com atitudes suspeitas no momento da diligencia.”

Por sua vez, o
PM Edésio Dias Rego
(ID 27429352) afirmou: “Que quando eles estavam passando pela rua próximo a residência do réu; que quando esse avistou eles, tentou se evadir pelo outro lado da rua; que nesse momento eles abordaram o réu; que encontraram com ele os entorpecentes; que a droga estava com o réu; que a droga estava em pedaços; que o apelante alegou que a droga não era dele; que eles não visualizaram ninguém próximo ao réu com atitude suspeita; que eles conheciam o local como sendo de traficância, mas não conhecia o réu.”

As versões dos testemunhos apresentados convergem quanto à vinculação do entorpecente com o apreendido, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, assim, não há que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, não se pode alegar inidoneidade da prova pelo simples fato de os policiais responsáveis pela prisão do apelante figurarem como testemunhas, uma vez que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de inexistir qualquer irregularidade nessa circunstância,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS AUTORIDADES POLICIAIS. Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois
o

exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
. Na espécie, embora
as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Precedentes colacionados; 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024)
GRIFEI

Outrossim, a alegação de
desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso ou consumo pessoal é incabível
. O local da abordagem, o modo de fracionamento da droga, somados à conduta do réu momentos antes da abordagem, são circunstâncias da prisão que indicam, de maneira clara, a destinação mercantil das drogas, em consonância com a narrativa apresenta pelas testemunhas.

É cediço que
o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo contidos no art. 33 da Lei de Drogas
, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é
suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas
, ou se deve ser
desclassificada para uso pessoal
, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de apetrechos típicos de tráfico.

III. Razões de decidir

4.
A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em depoimentos consistentes e provas materiais que indicam a prática de mercancia,
não sendo necessária a presença de apetrechos típicos de tráfico para a configuração do delito.

5. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos e provas materiais que indiquem a prática de mercancia, mesmo na ausência de apetrechos típicos de tráfico
. 2.
A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.
(...)".

(...)

(STJ - AgRg no HC n. 955.141/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Portanto,
o conjunto probatório revela-se robusto e consistente para configurar o ilícito penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,

o que não permite o acolhimento do pleito absolutório, tampouco o acolhimento do pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal supramencionado
.

2.2 –
Da dosimetria penal quanto à redução da pena ao patamar mínimo legal.

Subsidiariamente, a Defesa requer a
fixação da pena no mínimo legal
, ao argumento de que não houve fundamentação concreta e individualizada quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sustenta que a
majoração da pena-base extrapolou o patamar mínimo legal
de 05 (cinco) anos, previsto para o delito de tráfico de drogas, sem que houvesse justificativa idônea e proporcional para o aumento aplicado.

Argumenta, ainda, que a sentença carece de
individualização adequada da sanção penal
, devendo o Juízo observar estritamente os critérios legais estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Aduz, por fim, que a elevação da pena-base se deu com fundamento em circunstâncias que, embora possam ser tidas como desfavoráveis em tese, não revelam gravidade concreta suficiente a justificar a majoração promovida para 06 (seis) anos de reclusão.

Nessa senda, mister se faz transcrever, na parte que interessa, a decisão atacada, no que tange a dosimetria penal, in
verbis
:

“Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06:

A culpabilidade é normal à espécie. Os antecedentes são favoráveis, pois não há condenação transitada em julgado. A conduta social e personalidade não podem ser valoradas por ausência de elementos. Os motivos são próprios do tipo penal. As circunstâncias são comuns à espécie. As consequências são normais ao tipo. O comportamento da vítima, sociedade não influenciou na prática do crime.

A natureza da droga (maconha) é menos lesiva que outras substâncias. Contudo, a quantidade apreendida (372 gramas) e a forma de acondicionamento (79 porções individualizadas) são desfavoráveis ao réu.

Considerando a existência de uma circunstância desfavorável (quantidade/forma de acondicionamento da droga), fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar. Na terceira fase, presente a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.”
(ID 25552922)

Dessa maneira, necessário esclarecer que na primeira fase o Juízo originário
valorou negativamente o vetor de culpabilidade, em razão da quantidade e do acondicionamento da substância apreendida,

reconhecendo a nocividade da droga, que possui riscos elevado e potencial viciante.

Sobre o tema, destaco que a
natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada.

Dessa forma, constatada a
nocividade do entorpecente como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetor deve ser negativado em consonância com a quantidade de drogas apreendida,
que no caso restou confirmado a quantidade de 81 (oitenta e uma) embalagens (01 (um) tablete grande e 01 (um) menor, e 79 (setenta e nove) pequenas, pesando 372,0 g (trezentos e setenta e dois gramas)).

A jurisprudência da Corte Superior esclarece que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, em que se observam os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, suficiência da reprovação e prevenção ao crime, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

Deste modo, conclui-se que a
pena-base imposta ao recorrente está devidamente fundamentada, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime, não havendo qualquer justificativa para sua redução ao mínimo legal
.

Frise-se que a pena definitiva do réu, após a redução na terceira fase, em face do tráfico privilegiado, restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, ou seja, bem abaixo do patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa cominado ao tráfico ilícito de entorpecentes,
quantum
este que
não merece nenhuma reforma, revelando-se suficiente e proporcional ao delito cometido, eis que definido em consonância com o arcabouço probatório e com os ditames legais
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025